Tribunal: TJMT
Processo: 0001024-09.2009.8.11.0053
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-08-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001024-09.2009.8.11.0053
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Dano ao Erário]
Relator: DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI.

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), CAMARA MUNICIPAL DE BARAO DE MELGACO (EMBARGADO), LUIZ SERGIO DA SILVA - CPF: 000.632.368-50 (EMBARGADO), JOAO HIPOLITO DIAS DA SILVA - CPF: 086.157.211-49 (EMBARGADO), AUGUSTO MARIO DE QUEIROZ - CPF: 568.017.771-49 (EMBARGADO), ANDRE TADEU JORGE FERNANDES - CPF: 632.878.201-25 (ADVOGADO), IBSON DA SILVA LEITE - CPF: 283.919.421-04 (EMBARGADO), JOAQUIM DE SOUZA E SILVA (EMBARGADO), MAUREZI LEOPOLDINO DIAS - CPF: 314.573.631-00 (EMBARGADO), NEUZALINA PEREIRA DE QUEIROZ - CPF: 171.667.301-10 (EMBARGADO), SEBASTIAO NAZARIO DO NASCIMENTO - CPF: 137.752.431-00 (EMBARGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), AIRTON NUNES DA SILVA - CPF: 141.426.191-87 (EMBARGADO), TATIANA CARLA NUNES DO NASCIMENTO (EMBARGADO), WILSON BELONE - CPF: 778.584.178-00 (ADVOGADO), CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER - CNPJ: 01.619.854/0001-13 (EMBARGADO), AIRTON NUNES DA SILVA - CPF: 141.426.191-87 (TERCEIRO INTERESSADO), SEBASTIAO NAZARIO DO NASCIMENTO - CPF: 137.752.431-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE AIRTON NUNES DA SILVA (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS REJEITADOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS EM
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATOS DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – VEREADORES – REPROVAÇÃO DE CONTAS DA CÂMARA MUNICIPAL – SENTENÇA QUE DECLAROU A PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - INOCORRÊNCIA – REPERCUSSÃO GERAL DO TEMA 1199 STF –
PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA – OCORRÊNCIA – ART. 23, I, DA LIA
-
ARGUIÇÃO DE OMISSÃO – NÃO VERIFICADA – MERO INCONFORMISMO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. A interposição de Embargos de Declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material. Inteligência do art. 1022 do CPC. Se os argumentos do embargante denotam mero inconformismo com o que foi julgado e rediscussão da matéria, não são os embargos de declaração via adequada para esses fins.

2. O prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário é dispensável, porque não há necessidade do órgão colegiado citar os dispositivos usados, desde que o acórdão aprecie integralmente a questão trazida ao feito com a devida fundamentação.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
contra o Acórdão prolatado por esta Colenda Turma Julgadora, que por unanimidade negou o provimento do Recurso de Apelação, nos autos da Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa identificada pela numeração única: 0001024-09.2009.8.11.0053, movida em desfavor de
LUIZ SERGIO DA SILVA E OUTROS
, reconhecendo a prescrição da pretensão punitiva do Estado (Id: 164682663).

Inconformada, a parte Embargante sustenta que essa Colenda Turma Julgadora incorreu em omissão, alegando a inexistência de prescrição.

Ao final, pugna pelo acolhimento dos Embargos de Declaração, sanar o vício apontado (Id: 164896673).

Por sua vez, a parte Embargada apresentou Contrarrazões (Id: 165823667), requerendo o não acolhimento dos Embargos de Declaração.

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos do Art. 178 do Novo Código de Processo Civil/2015.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Consoante ao transcrito no relatório, trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
contra o Acórdão prolatado por esta Colenda Turma Julgadora, que por unanimidade negou o provimento do Recurso de Apelação, nos autos da Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa movida em desfavor de
LUIZ SERGIO DA SILVA E OUTROS.

Inicialmente, destaco que o artigo 1.022 do Código de Processo Civil elenca expressamente as hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração. Confira-se:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.”

É cediço que os Embargos Declaratórios têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, aclará-la, dissipando obscuridade ou contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.

Decisão obscura é aquela que não é clara o suficiente para ensejar a adequada compreensão do texto.

Contraditória é a decisão que contém incoerências.

A decisão é omissa quando deixar de analisar tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência, bem como aquela que incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º, do CPC (art. 1.022, parágrafo único).

Erro material é a inexatidão ou equívoco de cálculo, percebendo-se que a intenção do juiz não corresponde ao que constou na decisão judicial.

Pois bem.

Conforme devidamente ponderado no Acórdão ora atacado, o
caso, entretanto, como dito, é de prescrição da pretensão punitiva, que não é novidade, e já tinha previsão legal na antiga lei. Trata-se daquela prescrição que decorre da visão tradicional do Código Civil de que violado o direito surge a pretensão, que será extinta pela prescrição. Na hipótese, a pretensão seria a de apuração da penalidade.
Trata-se de um instituto de nítida natureza jurídica de Direito material
que buscará a apuração sancionatória de verificação de enquadramento da conduta. Ela terá como termo inicial (a contagem de 05 anos) para a propositura da ação, a partir da ocorrência do fato, seja da prestação de contas – objeto da lide (contas relativas ao ano de 2000), seja após o término do mandado dos vereadores – réus na ação.

A nova LIA aumentou o prazo prescricional de 05 (cinco) para 08 (oito) anos
. Como a Lei de Improbidade integra o microssistema de Direito Sancionador e
o prazo anterior à Lei nº 14.230/2021 era de cinco anos, mais benéfico, não haverá retroação pela atual lei ter agravado a situação do réu
.

Com efeito, o termo
a quo
para fins de ajuizamento de ação de improbidade administrativa contra os vereadores, é a data em que o fato tornou-se conhecido pela Administração pública, até 05 (cinco) anos, após o encerramento do mandato (art. 23, I, da Lei 8.429/92 – que se aplica à espécie).

Ao analisar os autos, constata-se que o fato que levou à propositura da ação, foi a reprovação de contas do Município, que se deu no ano de 2000. No entanto, a ação somente foi proposta em 2009, sem justificativa ou informação sobre o término do mandato dos vereadores.

Outrossim, a própria inicial ressalta que não é possível falar em dano ao erário, ressaltando apenas que se tratam de atos de improbidade administrativa, por má-gestão, que implicaram em violação aos princípios da Administração Pública.

Há de ser reconhecida, então, a prescrição da pretensão punitiva do Estado. É neste sentido, aliás, a jurisprudência, senão, vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA.
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ART. 23, I, DA LEI N. 8.429/1992. INÍCIO DO CÔMPUTO DO PRAZO PRESCRICIONAL. PRIMEIRO DIA SUBSEQUENTE AO ENCERRAMENTO DO VÍNCULO DO AGENTE COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. VEREADOR
. ATO DE IMPROBIDADE COMETIDO PELO VEREADOR NO EXERCÍCIO DA PRESIDÊNCIA NOS DOIS PRIMEIROS ANOS DA LEGISLATURA. INÍCIO DO PRAZO PRESCRICIONAL. ENCERRAMENTO DO VÍNCULO: TÉRMINO DO EXERCÍCIO DO MANDATO ELETIVO.

1.
O entendimento da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, nas ações por improbidade administrativa, o prazo prescricional deve ser contado a partir do primeiro dia subsequente ao encerramento do vínculo do agente com a Administração Pública. Inteligência do art. 23, I, da Lei n. 8.429/1992
. Precedentes: REsp 1.724.421/MT, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 25/5/2018; AgRg no REsp 1.510.969/SP, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 11/11/2015; AgRg no REsp 1.312.167/SC, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 17/12/2013; REsp n. 1.666.029/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 9/10/2017; REsp 1.230.550/PR, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 26/2/2018; AgRg no AREsp 686.390/MG, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 3/2/2016; REsp 1.060.529/MG, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 18/9/2009.

2. No caso em tela, o encerramento do vínculo do recorrente - agente político detentor de mandato eletivo de vereador - com a Administração Pública deu-se com o término do mandato exercido.

3. Na espécie, não obstante o ato ímprobo seja de quando o vereador ocupou a função de Presidente da Câmara Municipal nos dois primeiros anos da legislatura, o exercício do mandato eletivo somente findou em 31/12/2004, último dia do vínculo do vereador com o ente político, motivo pelo qual a ação de improbidade ajuizada em 14/4/2009 não está prescrita. 4. Agravo interno não provido.
(STJ - AgInt no REsp: 1518431 SC 2015/0045839-0, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 02/08/2018, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/08/2018) (destaquei)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - ADMINISTRATIVO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA -
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - IRRESIGNAÇÃO CONTRA DECISÃO QUE RECEBEU A INICIAL - PRESCRIÇÃO - PRAZO CINCO ANOS - CONDUTA CULPOSA - ART. 23, I Lei 8.429/92
- RECURSO PROVIDO.

Nas ações destinadas à aplicação das sanções tipicamente previstas no art. 12 da Lei nº 8.429/92
aplica-se o prazo prescricional quinquenal, cujo termo inicial é contado do término do exercício do mandato eletivo
, cargo em comissão ou função de confiança (art. 23, I).

Diante na natureza subjetiva e personalíssima da pretensão sancionatória, o prazo prescricional deve ser contado de forma individualizada em relação a cada um dos réus, considerando o vínculo pessoal com a Administração Pública e o seu envolvimento com os atos tidos como ímprobos. Considerando que a ação foi ajuizada mais de nove anos após o afastamento da Agravante do cargo que ocupava e que a conduta imputada à agente é de natureza culposa, o reconhecimento da prescrição é medida que se impõe.
(TJ-MG - AI: 10000191033182005 MG, Relator: Leite Praça, Data de Julgamento: 10/12/2020, Câmaras Cíveis / 19ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 16/12/2020) (destaquei)

Assim, denota-se mero inconformismo com o entendimento já exaurido, o que não é abarcado pelos Embargos a Declaração.

Evidentemente, o manejo dos embargos de declaração não se presta ao fim almejado pelo Embargante, qual seja de obter a modificação do julgado, mas, apenas o de corrigir defeitos no ato judicial, tais como omissão, contradição e obscuridade.

Portanto, se a solução dada ao litígio não foi a melhor do ponto de vista do Embargante, não é por meio dos aclaratórios, sem a demonstração de quaisquer vícios no decisum, que poderá modificar o que foi decidido pelo Colegiado.

No que tange ao prequestionamento pretendido, é certo que existe a condição inarredável de apontar inequivocamente a existência de algum dos vícios enumerados pelo art. 1.022 do CPC, o que não se verifica no presente caso, porquanto, para formar a convicção, o entendimento esposado no voto condutor encontra-se fundamentado de forma suficiente à respectiva solução nesta instância recursal.

Outrossim, cumpre destacar o julgador não está obrigado a discorrer sobre todas as teses e dispositivos legais invocados pelas partes, tendo em vista que pode decidir a causa de acordo com os motivos jurídicos necessários para sustentar o seu convencimento, a teor do que estabelece o art. 371 do novo CPC. Ou seja, o princípio do livre convencimento motivado do Juiz não importa em que este deva exaurir todos os argumentos aduzidos pelos litigantes, mas que a sua decisão seja lastreada no sistema jurídico a que está adstrito.

A propósito, assim já se posicionou este Egrégio Tribunal de Justiça:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INTENÇÃO DO EMBARGANTE DE REDISCUTIR A MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE DE DISCORRER SOBRE TODAS AS TESES E DISPOSITIVOS LEGAIS INVOCADOS PELAS PARTES – OMISSÃO QUANTO A DETERMINAÇÃO DE TRANSCRIÇÃO DO IMÓVEL DETERMINADA NA SENTENÇA - EMBARGOS ACOLHIDOS EM PARTE. Se o Acórdão recorrido traz de forma contundente todas as razões que formaram o convencimento do julgador, não há falar em omissão ou contradição. A usucapião pode ser alegada como matéria de defesa em ação reivindicatória apenas com o intuito único e exclusivo de afastar a pretensão possessória, porque a prescrição aquisitiva, para fins de registro imobiliário, não pode ser reconhecida em outro procedimento que não seja a própria ação de usucapião, a qual possui rito próprio. (N.U 0003499-20.2011.8.11.0003, GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 5/9/2018, Publicado no DJE 10/9/2018). A simples interposição dos embargos de declaração já é suficiente para prequestionar a matéria.“ (N.U 0035525-02.2019.8.11.0000, , HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 09/09/2019, Publicado no DJE 23/09/2019). (Destaquei).

“RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NÃO CONFIGURADAS - DESNECESSIDADE DE ENFRENTAR TODAS AS TESES DISCUTIDAS - RECURSO COM PROPÓSITO DE REDISCUTIR A MATÉRIA - PREQUESTIONAMENTO - CARÁTER PROTELATÓRIO - MULTA APLICADA - RECURSO REJEITADO. Devem ser rejeitados os Embargos de Declaração quando ausentes os vícios enumerados pelo artigo 1022 do CPC. Embargos manejados com o intuito de modificar o resultado do julgamento, tentando fazer prevalecer a tese sustentada pelo Embargante. Na espécie, o colegiado afastou a tese de cerceamento de defesa sob o fundamento de que a matéria demandava tão somente a análise documental, por se tratar de condições e execução de contrato, com base nas cláusulas pactuadas. Por esse motivo, foi rejeitado o pedido de produção de prova testemunhal. A fundamentação do julgado foi precisa ao tratar sobre a aplicação das cláusulas contratuais ao caso concreto, de modo que não há que se cogitar a hipótese de aplicação do CDC ao caso concreto, por se tratar de obrigação de fazer, em relação jurídica locatícia, que, consoante entendimento jurisprudencial, não se coaduna com as legislação consumerista, sobretudo pelo fato de inexistir na espécie desproporção e/ou vulnerabilidade de forças entre os contratantes. Se o Acórdão recorrido traz de forma contundente todas as razões que formaram o convencimento do julgador, não há falar em omissão ou contradição. A simples interposição dos embargos de declaração já é suficiente para prequestionar a matéria. De rigor reconhecer o caráter manifestamente protelatório e por conseguinte aplicar multa do artigo 1.026, § 2º do atual CPC, a qual fixo em 1% sobre o valor atualizado da causa.” (ED 52114/2018, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO DO TJMT, Julgado em 15/08/2018, Publicado no DJE 22/08/2018). (Destaquei)

Ainda, conforme é sabido, não é necessário que o acórdão explicite os artigos do diploma legal federal ou da Carta Constitucional que estariam sendo violados, para só assim ter como prequestionada a matéria.

Basta que a Câmara adote posição a respeito da tese jurídica controvertida, como fez.

Assim, em face da inexistência de quaisquer vícios a sanar, os presentes embargos declaratórios não merecem acolhimento, não podendo servir, de modo algum, para correção ou apreciação de prova ou qualquer outra discussão que extrapole os limites do art. 1.022 do CPC.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
REJEITO
ambos os Embargos de Declaração, mantendo inalterada a decisão colegiada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/07/2023